Tribunal: STJ
Processo: 0488574-03.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50554 - MG(2025/0488574-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
AGRAVANTE
: REGINA LEAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DEBORA LEAL DE OLIVEIRA MOTA SOARES
ADVOGADOS
: ADRIANA MANDIM THEODORO DE MELLO - MG056145
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CLARICE SOUZA ZAIDAN - MG201198
LARA SOPHIA MONTEIRO CHAVES - MG244341
AGRAVADO
: COOPEFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA CAMPOS DE ASSIS FONSECA MARCATO -
MG097503
AGRAVADO
: JOAO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - ES011412
BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - MG095706
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CONTAGEM -
MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1. AUSÊNCIA DE
ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REEXAME DO PANORAMA
FÁTICO. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. O cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão
proferido em incidente de assunção de competência pressupõe que a
decisão reclamada apresente similitude fática com o precedente vinculante.
Precedentes.
2. É inviável utilizar a reclamação como sucedâneo recursal para rediscutir
o conjunto fático-probatório. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56734241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2026 17:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ba2dd28-2c41-4164-b561-1c004bcf7a51

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56734241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2026 17:09:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ba2dd28-2c41-4164-b561-1c004bcf7a51

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50554 - MG(2025/0488574-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
AGRAVANTE
: REGINA LEAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DEBORA LEAL DE OLIVEIRA MOTA SOARES
ADVOGADOS
: ADRIANA MANDIM THEODORO DE MELLO - MG056145
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CLARICE SOUZA ZAIDAN - MG201198
LARA SOPHIA MONTEIRO CHAVES - MG244341
AGRAVADO
: COOPEFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA CAMPOS DE ASSIS FONSECA MARCATO -
MG097503
AGRAVADO
: JOAO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - ES011412
BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - MG095706
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CONTAGEM -
MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1. AUSÊNCIA DE
ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REEXAME DO PANORAMA
FÁTICO. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. O cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão
proferido em incidente de assunção de competência pressupõe que a
decisão reclamada apresente similitude fática com o precedente vinculante.
Precedentes.
2. É inviável utilizar a reclamação como sucedâneo recursal para rediscutir
o conjunto fático-probatório. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MILLAR IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA
contra a decisão (e-STJ fls. 72-75) que indeferiu liminarmente a reclamação.
Nas razões do agravo (e-STJ fls. 79-94), as agravantes sustentam, em
síntese, que:
Documento eletrônico VDA55874449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:54
Código de Controle do Documento: 4f3fbc64-3d76-4593-bb94-18f53a21d0fd

(i) há aderência estrita ao IAC no
(
, pois a
1/STJ
REsp no 1.604.412/SC)
execução regida pelo Código de Processo Civil de 1973 permaneceu paralisada por
quase 12 anos, sem atos executivos eficazes, incidindo a prescrição intercorrente;
(ii) a decisão agravada reconheceu a desnecessidade de intimação para
impulsionar o feito, mas concluiu pela ausência de similitude fática, tendo em vista
que o juízo de origem afastou a prescrição por inexistência de inércia; essa análise
desloca indevidamente a aderência do plano dos fatos objetivos para a qualificação
jurídica adotada na origem, quando a moldura fática é incontroversa: paralisação
prolongada, sem atos expropriatórios eficazes;
(iii) houve dupla desconformidade com o IAC no
: (a) consideração
1/STJ
indevida da intimação do exequente como termo inicial da prescrição intercorrente, e
(b) requalificação da paralisação objetiva como inexistência de inércia em razão de
"diligências frustradas", quando o precedente exige apenas o decurso do prazo
prescricional sem atos de expropriação; e
(iv) não se busca reexame de provas, mas a correta subsunção de fatos
incontroversos à tese vinculante.
Ao final, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do feito ao órgão julgador colegiado competente.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 109-116).
É o relatório.
VOTO
Não merece prosperar a irresignação.
Os argumentos expendidos nas razões do agravo são insuficientes para
autorizar a reforma da decisão agravada.
Cuida-se de reclamação ajuizada por MILLAR IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. e OUTRAS, com arrimo no
IV, do Código de Processo
art. 988,
Civil contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Contagem/MG,
que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente arguida pela parte executada nos
autos da Ação de Execução no 0039267-02.2000.8.13.0079.
As reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão da 1a Vara Cível de
ao rejeitar a prescrição intercorrente na Execução no 0039267-
Contagem/MG,
02.2000.8.13.0079, afrontou diretamente as teses fixadas pelo Superior Tribunal de
Justiça no Incidente de Assunção de Competência no 1 (
.
REsp no 1.604.412/SC)
Afirmam ser desnecessário o exaurimento das instâncias ordinárias.
Narram que a execução, ajuizada em
para cobrança de nota
27/4/2000
promissória emitida em
ficou arquivada por quase 12 (doze) anos após
31/1/2000,
sucessivas suspensões, com marcos relevantes.
Asseguram que, conforme o IAC no
incide prescrição intercorrente
1/STJ,
nas causas regidas pelo
quando o exequente permanece inerte por prazo
CPC/1973
superior ao da pretensão material.
Assinalam que, por se tratar de nota promissória, o prazo prescricional é de
3 (três) anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e que a execução prescreve no
mesmo prazo da ação (
, citando precedentes do Superior Tribunal
Súmula no 150/STF)
de Justiça que reafirmam a desnecessidade de intimação para impulsionar o processo.
Documento eletrônico VDA55874449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:54
Código de Controle do Documento: 4f3fbc64-3d76-4593-bb94-18f53a21d0fd

Refutam a exigência de comprovação de desídia, afirmando que a prescrição
intercorrente decorre da inércia objetiva superior ao prazo da pretensão, o que se
evidencia pelo período de quase 12 (doze) anos sem atos eficazes de expropriação.
Rechaçam, ainda, a invocação de supostas fraudes ou ocultação
patrimonial como óbices à prescrição, por ausência de prova e por não terem o condão
de reabrir o prazo consumado.
Sem razão, contudo.
A decisão agravada, ao indeferir liminarmente a reclamação, assentou que o
cabimento da via reclamatória fundada no
do Código de Processo
art. 988, inciso IV,
Civil exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do precedente
paradigmático.
Transcreveu o parâmetro legal aplicável:

"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público
para:
(...)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento
de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência."
Reconheceu, ainda, ser desnecessária a intimação do exequente para o
mero impulsionamento do feito, mas destacou que o juízo de origem afastou a
prescrição intercorrente porque, tratando-se de execução sob a égide do Código de
Processo Civil de 1973, concluiu pela inexistência de inércia do credor, o que afasta a
similitude fática exigida para o cabimento da reclamação.
Nesse contexto, percebe-se que, em última análise, busca-se substituir a
conclusão do juízo de origem sobre a inexistência de inércia, o que demanda revisitar
a moldura fática, providência inviável na via eleita, como assentado pela
jurisprudência pacífica desta Corte.
A propósito:
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC N. 1. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de reclamação,
sob o fundamento de ausência de similitude fática entre a decisão
reclamada e o precedente vinculante fixado no Incidente de Assunção de
Competência n. 1 (
, que trata da prescrição
REsp n. 1.604.412/SC)
intercorrente em execuções regidas pelo CPC/1973.
2. O agravante alega que a decisão reclamada trata da mesma questão
jurídica resolvida pelo precedente vinculante, ou seja, a prescrição
intercorrente em execução sob a égide do
e que houve aplicação
CPC/1973,
equivocada do precedente ao caso concreto.
3. Pedido de tutela de urgência para suspender atos de bloqueio de valores
no processo de execução originário, alegando prejuízos ao mínimo existencial
do agravante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática entre a
decisão reclamada e o precedente vinculante do IAC n. 1, que justifique o
cabimento da reclamação para garantir a observância do entendimento
firmado sobre a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55874449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:54
Código de Controle do Documento: 4f3fbc64-3d76-4593-bb94-18f53a21d0fd

5. A decisão reclamada não apresenta similitude fática com o
precedente vinculante, pois o juízo reclamado fundamentou o
afastamento da prescrição intercorrente na ausência de inércia do
credor, o que não se amolda à hipótese tratada no IAC n. 1.
6. A tese fixada no item 1.4 do IAC n. 1 estabelece que a prescrição
intercorrente não deve ser declarada sem a prévia intimação do credor para
opor fatos impeditivos, em respeito ao princípio do contraditório, e não que o
mero pedido de andamento do processo executivo seria insuficiente para
afastar a inércia do credor.
7. O pedido de tutela de urgência para suspender atos de bloqueio de
valores no processo de execução originário fica prejudicado, uma vez que o
agravo interno é desprovido.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: '1. A similitude da questão fática
analisada entre a decisão reclamada e o precedente vinculante é requisito
para o cabimento da reclamação. 2. A tese fixada no item 1.4 do IAC n. 1 é
no sentido de que a prescrição intercorrente não deve ser declarada sem a
prévia intimação do credor para opor fatos impeditivos, em respeito ao
princípio do contraditório e não que o mero pedido de andamento do
processo executivo seria insuficiente para afastar a inércia do credor'.
Dispositivos
relevantes
citados:

§
5o,
II;

CPC/2015,
art.
988,
RISTJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 988, inciso IV;
art. 187.
Incidente de Assunção de Competência n. 1".
REsp n. 1.604.412/SC;
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
49.099/AL,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
13/8/2025,
18/8/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA
ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A TESE FIXADA NO IAC.
REVISÃO FÁTICA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente reclamação ajuizada sob o fundamento de inobservância da
tese fixada no Incidente de Assunção de Competência n. 1, pela Segunda
Seção do STJ. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
legais ao conhecimento e provimento do recurso. A parte agravada
apresentou contrarrazões. O Ministério Público Federal manifestou ciência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é cabível a reclamação,
nos termos do
IV, do
para assegurar o cumprimento de
art. 988,
CPC/2015,
tese firmada em Incidente de Assunção de Competência, quando há
distinção fática apontada pelo acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação é cabível para assegurar o cumprimento de tese firmada em
Incidente de Assunção de Competência, conforme o
IV, do CPC,
art. 988,
sendo desnecessário o esgotamento da instância ordinária (Rcl n.
rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
45.753/DF,
2/10/2023)
4. Contudo, para o cabimento da reclamação exige-se aderência
estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão
paradigmática.
5. A existência de fundamentos autônomos no acórdão reclamado, como a
preclusão da questão relativa à prescrição intercorrente, evidencia distinção
relevante que inviabiliza o conhecimento da reclamação (AgInt na Rcl n.
46.423 /SP, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
11/3/2024)
6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou
para
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
circunstância
(AgInt na Rcl n.
reiteradamente vedada pela jurisprudência do STJ
rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de
48.096/MT,
25/4/2025;
Rcl n.
rel. Ministro Humberto Martins, DJEN de
.
48.251/AP,
21/3/2025)
V. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não provido."
(AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda
49.115/BA,
Seção, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
19/8/2025,
22/8/2025

Documento eletrônico VDA55874449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:54
Código de Controle do Documento: 4f3fbc64-3d76-4593-bb94-18f53a21d0fd

"AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS TESES FIRMADAS PELO STJ NO IAC
1. IMPROCEDÊNCIA.
1. Cuida-se de reclamação na qual se aponta suposta inobservância das
teses firmadas pelo STJ no IAC 1, acerca da prescrição intercorrente na
vigência do CPC/73.
2. Acórdão impugnado que aplicou rigorosamente as teses do IAC.
Pretensão da reclamante de, em verdade, discutir o panorama fático
delineado no acórdão reclamado, para além da ampliação das teses
objetivas que foram firmadas pelo STJ no IAC 1.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
41.747/RJ,
Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se)
25/8/2021,
31/8/2021

Assim, não prosperam as alegações postas no agravo, incapazes de alterar
os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55874449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:54
Código de Controle do Documento: 4f3fbc64-3d76-4593-bb94-18f53a21d0fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.554 / MG
Número Registro: 2025/0488574-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00392670220008130079 392670220008130079 42142761020248130000 50129629420178130079
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RECLAMANTE : REGINA LEAL DE OLIVEIRA
RECLAMANTE : DEBORA LEAL DE OLIVEIRA MOTA SOARES
ADVOGADOS : ADRIANA MANDIM THEODORO DE MELLO - MG056145
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CLARICE SOUZA ZAIDAN - MG201198
LARA SOPHIA MONTEIRO CHAVES - MG244341
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CONTAGEM - MG
INTERES.
: COOPEFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA CAMPOS DE ASSIS FONSECA MARCATO -
MG097503
INTERES.
: JOAO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - ES011412
BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - MG095706
Documento eletrônico VDA56706391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: e2fa6c58-8f4b-4c34-9fb1-5df10f877a47

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
AGRAVANTE : REGINA LEAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : DEBORA LEAL DE OLIVEIRA MOTA SOARES
ADVOGADOS : ADRIANA MANDIM THEODORO DE MELLO - MG056145
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CLARICE SOUZA ZAIDAN - MG201198
LARA SOPHIA MONTEIRO CHAVES - MG244341
AGRAVADO
: COOPEFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA CAMPOS DE ASSIS FONSECA MARCATO -
MG097503
AGRAVADO
: JOAO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - ES011412
BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - MG095706
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE CONTAGEM - MG
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: e2fa6c58-8f4b-4c34-9fb1-5df10f877a47